Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
I – Verificando-se a ocorrência da fraude alegada, revela-se ilegítima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, sendo devida a reparação dos danos causados.
III – Negou-se provimento ao recurso.